Tribunal: TJBA
Processo: 8109132-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109132-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVAN DA SILVA BARROSO Advogado(s): PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA APELADO: FERNAND JOSIAS BARAUNA MILCENT e outros Advogado(s):MARCELO PEINADO PIOTTO, DANIELA GIORGETTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DE VIZINHANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO ABUSO DE DIREITO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Nunciação de Obra Nova cumulada com indenização por danos morais, decorrentes de alegada perturbação de vizinhança causada por obra em unidade condominial, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa executora da reforma. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa contratada para execução da obra possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de perturbação de vizinhança; (ii) estabelecer se houve comprovação de abuso do direito de propriedade ou prática de ato ilícito apto a ensejar responsabilização civil; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. III . Razões de decidir 3. A legitimidade passiva em demandas de nunciação de obra nova e indenização por perturbação de vizinhança recai, em regra, sobre o proprietário do imóvel ou quem determina e se beneficia diretamente da obra, não se estendendo à empresa executora que atua sob suas diretrizes, sem autonomia ilícita. 4. A prova dos autos demonstra que o proprietário da unidade é o responsável pela contratação da obra, inexistindo elementos que indiquem atuação autônoma ou ilícita da empresa executora, o que justifica sua exclusão do polo passivo. 5. A caracterização de abuso de propriedade exige prova robusta do excesso aos limites do razoável, não sendo suficiente a mera alegação subjetiva de incômodo. 6. As medições de ruído apresentadas carecem de validade técnica, pois não estão acompanhadas de laudo pericial, certificação do equipamento ou metodologia adequada, comprometendo sua força probatória. 7. Não há prova técnica de danos estruturais ou intervenções ilícitas na edificação, enquanto os documentos apresentados pelos Apelados indicam a atuação de profissionais habilitados na obra. 8. Reclamações condominiais e denúncias administrativas desacompanhadas de apuração conclusiva constituem apenas indícios, insuficientes para comprovar ilicitude. 9. Declarações da administração do condomínio atestam a regularidade da obra quanto aos horários e ausência de objeção quanto à sua execução, enfraquecendo a tese autoral. 10. Não se comprova o descumprimento da liminar, pois os registros apresentados pelo Apelante não demonstram, de forma inequívoca, a continuidade das obras após a intimação, ao passo que relatório do condomínio indica sua finalização. 11. Inexiste cerceamento de defesa quando as partes, intimadas a especificar provas, optam pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção probatória adicional. 12. A atividade jurisdicional orienta-se pela verdade processual, construída a partir das provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório, não sendo possível ao julgador fundamentar sua decisão em percepções subjetivas ou fatos não demonstrados de forma adequada no processo. 13. A ausência de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais. IV. Dispositivo e tese 14. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8109132-32.2023.8.05.0001, em que figuram como parte apelante IVAN DA SILVA BARROSO e parte apelada FERNAND JOSIAS BARAUNA MILCENT E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator